Tribunal: TJSP
Processo: 1006406-59.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por dano moral – Alegação de que a financeira ré continuou cobrando as prestações de contrato de consórcio mesmo após o pedido de cancelamento/desistência do pacto – Prova produzida nos autos que atesta que as cobranças persistiram após a gerente do autor confirmar o cancelamento/desistência

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por dano moral – Alegação de que a financeira ré continuou cobrando as prestações de contrato de consórcio mesmo após o pedido de cancelamento/desistência do pacto – Prova produzida nos autos que atesta que as cobranças persistiram após a gerente do autor confirmar o cancelamento/desistência do pacto - Abusividade reconhecida – Restituição imediata das prestações cobradas indevidamente do autor - Ofensa moral reclamada resultante do dissabor do demandante de confiar na instituição financeira que o consórcio havia sido cancelado mas ser surpreendido com os descontos automáticos em sua conta-corrente após a troca de gerente de relacionamento - Dano moral configurado – Indenização devida – Arbitramento realizado em primeira instância no valor de R$5.000,00, segundo o critério da prudência e razoabilidade – Redução descabida – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.